Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702730-42.2022.8.07.0020 RECORRENTE: TIAGO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, MATERIALIDADE E REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O réu simulou pagamento via PIX para aquisição de produtos em loja de piscinas, cancelando a operação após retirada das mercadorias, causando prejuízo financeiro à empresa vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve dolo e materialidade suficientes para configurar o crime de estelionato; (ii) se a ausência de representação formal da pessoa jurídica vítima impede o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, extrato bancário, nota fiscal, relatório final e depoimentos judiciais da vítima e testemunha. 2. O réu simulou pagamento via PIX, apresentou comprovante falso e cancelou a operação após retirada dos produtos, evidenciando o dolo. 3. A alegação de desacerto comercial não encontra respaldo fático ou jurídico, pois os elementos do tipo penal estão presentes. 4. A representação da vítima foi válida, conforme jurisprudência do STJ, sendo suficiente o registro de ocorrência e comparecimento aos atos processuais. 5. A empresa vítima sofreu prejuízo econômico comprovado, sendo legítima sua condição de vítima em crime patrimonial. 6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo fixada no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes, e substituída por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A representação da vítima em crimes de estelionato prescinde de formalidades, sendo suficiente o registro de boletim de ocorrência e o comparecimento aos atos processuais, desde que demonstrado o interesse inequívoco na persecução penal. O recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando ausência de dolo e insuficiência de provas da materialidade. Assevera, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012